Tribunal: TJES
Processo: 5027207-12.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027207-12.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSELY DA SILVA
RECORRIDO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5027207-12.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
ROSELY DA SILVA

RECORRIDO:
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE. ROL DO ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL 213/2001 TAXATIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pelo Recorrente, no Id. 8168522. Contrarrazões interposta pelo recorrido, Id. 8168525, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8168522), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 98 do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8168519), em que o Juízo a quo julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, incisos I e II, do Estatuto Processual Civil.
”

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, sob argumento, em síntese, de que que sofre de artrite reumatóide/osteoartrite, com dores crônicas e falta de firmeza, além de histórico de aneurisma cerebral e depressão. Sustenta que recebe um salário mínimo por mês e precisa do transporte público para dar seguimento ao seu tratamento médico. Afirma que teve o passe livre indeferido, mesmo diante de vários laudos médicos e comprovantes de sua enfermidade , postulando pela concessão do benefício.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, afirmando, em síntese, que o rol do artigo 3 da Lei 213/2001 é exemplificativo e que a autora não possui condições financeiras para arcar com as despesas de transporte sem prejuízo de sua subsistência.

Pois bem, como bem demonstrado na sentença, a
concessão de passe livre
no serviço de transporte coletivo intermunicipal da grande Vitória encontra-se
regulamentada na Lei Complementar n. 213/2001
, a qual prevê especificamente as
categorias de deficiência a serem contempladas
,
não estando a indicada pela parte recorrente incluída na descrição
do
artigo 3
º de referida lei, que segue:

“
Art. 3º
É considerada pessoa portadora de deficiência para efeito dos benefícios de que trata esta Lei, a que se enquadra nas seguintes categorias:

I – Deficiência Física
–
Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia,
paraparesia
, monoplegia,
monoparesia
, tetraplegia,
tetraparesia
,
triplegia
,
triparesia
, hemiplegia,
hemiparesia
, amputação ou ausência de membro, paralisa cerebral, fissura lábio-palatal que repercuta de maneira grave sobre a alimentação, respiração, socialização e desenvolvimento da fala e da voz, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzem dificuldades para o desempenho de funções;

II – Doenças Mental
:
Distúrbios neurológicos ou psíquicos, transtornos mentais, esquizofrenias crônicas, demências senil e
arteriosclerótica
,
oligofrenias
graves e profundas, que necessitam de tratamento ambulatorial e/ou atenção diária na rede de saúde e/ou educação;

III – Deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:

a) comunicação;

b) cuidado pessoal;

c) habilidades sociais;

d) utilização da comunidade;

e) saúde e segurança;

f) habilidades acadêmicas;

g) trabalho;

h) lazer;

IV – Deficiência Visual: o portador de cegueira total ou com capacidade visual de, no máximo, 30% (trinta por cento) após correção máxima, em ambos os olhos, necessitando do método Braille e/ou outros métodos como meio de leitura e escrita, atestado ou declaração, de oftalmologista baseado na tabela SNELLEN;

V – Deficiência Auditiva: perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras, variando de graus e níveis, apresentando audição somente acima de 40 (quarenta) decibéis, impedindo o entendimento da voz humana, com ou sem aparelho auditivo, comprovado por exames médicos, realizados por serviço da rede pública;

VI – Deficiência Renal Crônica: é a perda total do funcionamento dos rins e que necessita de procedimentos
dialíticos
para manutenção do seu equilíbrio
hidroeletrolítico
e da escória nitrogenada;

VII –
Ostomizado
: é aquele que sofreu
intervenção cirúrgica, chamada

ostomia
, que permite criar uma comunicação entre o órgão interno e o exterior com a finalidade de eliminar os dejetos do organismo e que necessita do uso de bolsa aderida ao abdome;

VIII – Obesidade Mórbida: é pessoa que possui um IMC (Índice de Massa Corpórea) igual ou maior a 40 kg/m2;

IX – Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências descritas nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII deste artigo.”

No mais, a alegação de o referido rol estabelecimento na lei complementar seria meramente exemplificativo, não prospera, pois
as disposições da mencionada legislação não comportam interpretação ampliativa para garantir a gratuidade a todos os deficientes
, sob pena de
violação ao princípio da legalidade
,
proporcionalidade
e
razoabilidade
, até mesmo porque o legislador optou por especificar
expressamente
quem seria considerado portador de deficiência para fins do benefício da gratuidade.

Sem diminuir as dificuldades sofridas pela recorrente, é necessário frisar que a recusa da recorrida na concessão do benefício à recorrente fundamenta-se unicamente no fato da patologia apresentada extravasar o rol fixado pela legislação em comento.

Segue entendimento do TJES sobre o tema:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO INTERMUNICIPAL AOS PORTADORES DE CEGUEIRA MONOCULAR. USUÁRIOS DE BAIXA RENDA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 8.775/2002. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Regulamentando o art. 229 da Constituição Estadual, a Lei Complementar Estadual nº 213/2001 garantiu a gratuidade no transporte coletivo intermunicipal às pessoas portadoras de deficiência.
O art. 3º da referida lei especificou também quem seria considerado portador de deficiência para fins do benefício da gratuidade. E, nesse rol, não consta como beneficiário o portador de visão monocular.
[...] 3. No entanto, verifica-se também, que a Lei Complementar nº 213/2001, na exegese do que determina o art. 229 da Constituição Estatual, previu algumas exigências a serem preenchidas para fins de concessão do benefício, não bastando, tão somente a condição de deficiente. Assim, para concessão do benefício da gratuidade no transporte público coletivo intermunicipal da Região Metropolitana, além de ter que apresentar os documentos oficiais e de comprovar a deficiência, deve o beneficiário comprovar renda familiar compatível apta ao seu deferimento. 4.
O benefício do transporte público gratuito aos usuários com deficiência é garantido àqueles de baixa renda que atendam aos requisitos estabelecidos na LC nº 213/2001, não comportando interpretação ampliativa para garantir a gratuidade a todos os deficientes, sob pena de violação ao princípio da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.
[...] (TJES, Agravo de Instrumento 024189014657 - 0032099-25.2018.8.08.0024, Relator: Walace Pandolpho Kiffer - Relator Substituto: Jose Augusto Farias De Souza, Data de Julgamento: 02/12/2019, Quarta Câmara Cível, Data da Publicação no Diário: 13/12/2019).

Ainda, bem estabeleceu a r.
sentença a quo:

“
Da análise dos autos, o laudo médico acostado pela Requerente no ID Num. 30239448 descreve o seguinte: “[...] PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM ARTRITE REUMATÓIDE/OSTEOARTRITE, COM DORES CRÔNICAS POLIARTICULARES [...].”

Após a contestação, a Requerente trouxe ainda o laudo datado de 21.12.2023 (id 36472020), em que a médica indica que “TEM MUITA DOR EM JOELHOS TB, COM DIFICULDADE DE SUBIR ESCADAS”.

O Requerido, por sua vez, trouxe o documento de id 32368907, em que assevera que a Requerente passou por seis perícias, nos anos de 2017, 2018, 2021 e 2022, tendo sido constatado que apesar das dores crônicas e poliarticulares, não há comprometimento da função dos membros.

Da detida análise dos laudos colacionados, verifico que nenhum deles acrescentam ou definem que a Requerente possui deficiência física, na exata dimensão contida no incido I do artigo 3º, da legislação de regência. Por sua vez, a Requerida avaliou as comorbidades da Autora e identificou que não se tratam de deformidade física.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado, E
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais ( já pagas) e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
os quais permanecem desde já suspensos ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)